Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-33.2022.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS LOCADOS PELA REQUERIDA À AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO POR PARTE DA AUTORA. DESINTERESSE DA AUTORA NA MANUNTENÇÃO DA COMPRA DOS INSUMOS JUSTIFICADA PELA CONDUTA DA REQUERIDA QUE, EM MEIO A NEGOCIAÇÕES PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, RETIROU OS EQUIPAMENTOS DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS LOCADOS PELA REQUERIDA À AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO POR PARTE DA AUTORA. DESINTERESSE DA AUTORA NA MANUNTENÇÃO DA COMPRA DOS INSUMOS JUSTIFICADA PELA CONDUTA DA REQUERIDA QUE, EM MEIO A NEGOCIAÇÕES PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, RETIROU OS EQUIPAMENTOS DO ESTABELECIMENTO DA AUTORA. COMPRA DOS MATERIAIS ESTRITAMENTE ASSOCIADA À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. COM A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DA POSSE DA AUTORA, A RÉ DEU CAUSA À DESISTÊNCIA DA REFERIDA COMPRA POR PARTE DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE SE IMPÕE, COM O FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

Recurso de apelação provido.